Tribunal: TJES
Processo: 5001270-41.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001270-41.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: LUCIA HELENA DE ANDRADE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO EXCLUSIVAMENTE NO QUE TOCA AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. Trata-se de ação ajuizada por LUCIA HELENA DE ANDRADE (ora Recorrida) em face de BANCO SAFRA S/A (ora Recorrente), aduzindo a requerente que, ao longo de 2024, foi surpreendida por cobranças de dívidas que desconhecia, culminando na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em outubro daquele ano. Informa que, acreditando na legitimidade de um crédito adquirido pelo réu junto ao Banco Itaú, quitou o valor de R$5.855,67. Todavia, mesmo após o pagamento e o cancelamento do cartão, novas cobranças indevidas persistiram, revelando a utilização fraudulenta de seus dados por terceiros. Busca, assim, a restituição dos valores despendidos e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada (ID nº 17973011) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência do contrato e de todos os débitos vinculados em nome da autora junto ao réu; condenar o banco à obrigação de fazer consistente na exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$200,00 (limitada a R$10.000,00); e condenar o réu ao pagamento de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17973028), a parte Ré, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da decisão, defendendo a inexistência de ato ilícito, uma vez que a autora possuía relação com o Banco Itaucard, cuja carteira foi adquirida pelo recorrente. Argumenta a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo e a ausência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para valor não superior a R$1.000,00 e o afastamento da multa, alegando já ter cumprido a obrigação de fazer.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 17973033), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a fraude e as cobranças indevidas restaram comprovadas, configurando dano moral in re ipsa pela negativação indevida, sendo o valor fixado razoável e a multa necessária para garantir a efetividade da ordem judicial.

5. O pleito recursal não merece acolhimento no que diz respeito à declaração de inexistência de dívida da autora com a parte requerida. A parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), deixando de coligir aos autos elementos capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora. Inexistem no caderno processual provas que legitimem a origem ou a validade da dívida que ensejou a negativação (ID nº 17972683), restando caracterizada a falha na prestação do serviço bancário. Nesse contexto, a inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar. O
quantum
indenizatório de R$8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo magistrado de origem revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento ilícito. Por fim, a verificação acerca do efetivo cumprimento da obrigação de fazer é matéria afeita à fase executória, devendo ser apreciada em sede de cumprimento de sentença.

6. O recurso, contudo, merece parcial provimento, unicamente para ajustar o cálculo dos consectários legais. Identifica-se erro material na sentença, que, embora proferida na vigência da Lei nº 14.905/2024, não aplicou sua metodologia. Desta forma, impõe-se a reforma para determinar que a condenação seja atualizada conforme a nova sistemática, observando-se, contudo, os termos iniciais previstos na sentença. Assim, correção monetária deverá ser feita pelo IPCA-E e os juros de mora serão calculados pela taxa SELIC (deduzido o IPCA)

7. Da conclusão. CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença apenas no que tange aos consectários legais, aplicando-se o IPCA-E para a correção monetária e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) para os juros de mora. No mais, mantém-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Sem condenação em custas e honorários, uma vez que a parte recorrente sagrou-se vencedora em ao menos uma parte de sua pretensão recursal.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)